Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743477-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA PAIS DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de MARIANA PAIS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Conhecimento (n. 0717272-94.2024.8.07.0020), indeferiu impugnação ao valor dado à causa. A decisão agravada, na parte recorrida, foi proferida nos seguintes termos: (...) Da impugnação ao valor da causa Rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte requerida, uma vez que o valor atribuído a causa corresponde a somatória dos contratos que a parte pretende controverter, o que corresponde, portanto, a soma total dos pedidos formulados, em conformidade com o que estabelece o art. 292, VI e VII, do Código de Processo Civil. (...) O Agravante aduz que o valor da causa em ações que visam a modificação do ato jurídico, em termos contratuais, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida. Ressalta que a parte busca a revisão das parcelas mensais sucessivas e que, portanto, seria adequada a aplicação do §2o do art. 292 do CPC, para que o valor da causa corresponda à diferença entre o que é cobrado mensalmente e o montante que a postulante entende devido, multiplicado por doze, por se tratar de prestações continuadas que superam o período de um ano. Requer o deferimento da tutela de urgência para ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou para que seja a decisão agravada modificada liminarmente. Requer, enfim, o provimento do recurso para que o valor da causa seja corrigido para o montante de R$ 30.555,72. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque a rejeição à impugnação ao valor dado à causa não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Além disso, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória ou mérito do processo, de modo que não é possível aplicar o disposto nos incisos I e II do art. 1.015 do CPC, conforme alega o Agravante. A decisão que indefere a impugnação ao valor atribuído à causa, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO SANEADOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se inclui o despacho saneador. Não se vislumbra inutilidade no julgamento da questão em apelação. O entendimento consolidado pelo STJ é de que matérias de ordem pública, como o valor da causa, não precluem e podem ser suscitadas em eventual apelação, inexistindo urgência que justifique o agravo. 2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 – Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1945304, 0737946-56.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) (grifou-se) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 14:38:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador